Tribunal: TJSP
Processo: 2248316-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA – - POSSIBILIDADE DA DENUNCIANTE COBRAR A DÍVIDA DA DENUNCIADA – ARTIGO 128, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248316-65.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é agravada IZABEL DE JESUA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2248316-65.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: IZABEL DE JESUS VIEIRA
ORIGEM: COMARCA DE GUARUJÁ 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41323
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA -
POSSIBILIDADE DA DENUNCIANTE COBRAR A
DÍVIDA
DA
DENUNCIADA

ARTIGO
128,
PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls. 53/57 que, em ação de cobrança de serviços hospitalares ora em
fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação.
Busca o Agravante a reforma do pronunciamento
alegando, em suma, que não pode desembolsar o valor da conta hospitalar à
Agravada uma vez que, pelo atual ordenamento jurídico, o hospital credor da
conta pode cobrar o valor da dívida diretamente da Agravante, consoante
preceitua o artigo 128, parágrafo único do CPC.
Recurso
regularmente
processado,
com
concessão da liminar (fls. 19) e com resposta da Agravada a fls. 24/27.

É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra a decisão que
rejeitou a impugnação ofertada, alegando, em síntese que, nos termos do artigo
128, parágrafo único do CPC, o credor pode cobrar a dívida diretamente do
denunciado.
As razões recursais não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Agravante foi condenando em lide secundária,
ao pagamento dos serviços médico-hospitalares prestados ao irmão da
denunciante, no valor da indenização a cargo desta última (R$ 44.966,68).
Iniciado o cumprimento de sentença pela
denunciante contra a denunciada, adveio a decisão que ora se recorre.
O parágrafo único do artigo 128 é claro ao dispor
que: “Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso,
requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da
condenação deste na ação regressiva” (grifo nosso).
Desse modo, apesar do artigo possibilitar ao
credor exigir da parte litisdenunciada a satisfação do crédito, visando a celeridade
e eficiência processual, isto não significa que há obrigatoriedade da parte, ou,
ainda, impossibilidade da denunciante em efetuar a cobrança.
Nesse sentido:
“Agravo
Acidente
de
Trânsito
Ação
de
Indenização
Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Decisão de
primeiro grau rejeitou a impugnação Agravante insiste em que
o cumprimento de sentença seja direcionado à seguradora
Impossibilidade Embora a lide secundária tenha sido julgada
procedente e a seguradora condenada ao reembolso do valor
da condenação, a autora não está obrigada, por força de lei, a
requerer o cumprimento da sentença diretamente contra a
denunciada. De fato, ao inserir o verbo poder no dispositivo
constante do parágrafo único do art. 128, o legislador concedeu
ao litigante uma faculdade. Ou seja, lhe conferiu direito de
escolha. Logo, contrariamente ao que pareceu à agravante, não
há como obrigar o interessado a direcionar o cumprimento da
sentença contra a denunciada. Recurso improvido.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2155933-73.2016.8.26.0000, 29a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j.
07/12/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, havendo título executivo judicial
revestido de todos os requisitos necessários, nos termos do artigo 515, inciso I do
CPC, tem o denunciado obrigação de efetuar o ressarcimento, em favor da
denunciante, daquilo que vier a despender.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR